Tribunal: TJMT
Processo: 1000633-64.2023.8.11.0047
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000633-64.2023.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MICHAEL DE CASTRO MELO - CPF: 048.774.921-94 (APELANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), JOSE EDINALDO DE MELO OLIVEIRA - CPF: 827.862.404-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE: MICHAEL DE CASTRO MELO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA – PRELIMINAR – DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADA – IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA – CAPACIDADE ECONÔMICA NÃO COMPROVADA – BENESSE MANTIDA – MÉRITO – ILIQUIDEZ DO TÍTULO – NÃO VERIFICADA – TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL – CDC – INAPLICABILIDADE – PRODUTOR RURAL NÃO CONFIGURADO COMO CONSUMIDOR FINAL PARA O CASO – ALEGAÇÃO GENÉRICA DE ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS CONTRATUAIS – REJEITADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – INDEVIDO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO DEMONSTRADO – PEDIDO DE PERÍCIA CONTÁBIL – INOVAÇÃO RECURSAL – PEDIDO NÃO CONHECIDO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Se verificado que foram impugnados corretamente os fundamentos da sentença e que, apesar de replicar os argumentos já apresentados anteriormente, não se apresentam nem mesmo identidade de palavras, demonstrando que foram apresentados com o nítido intuito de rebater os fundamentos da sentença, de modo a afastar violação à dialeticidade recursal.

2.

É sabido que a Justiça Gratuita poderá ser revisada e até a qualquer tempo desde que reste demonstrado nos autos a alteração econômica do beneficiário que demonstre capacidade financeira de arcar com as custas processuais sem por em risco o seu sustento e o de sua família.

3.

Sendo certo o título executivo, líquido, e exigível, estão preenchidos os requisitos legais referentes a natureza do título executivo, não havendo que se falar em extinção da ação de execução.

4.

Inaplicável ao caso a legislação consumerista, na medida em que os executados são produtores rurais/pecuaristas, que não atuaram como consumidores finais, ou mesmo demonstraram a sua vulnerabilidade técnica, o que afasta a inversão do ônus da prova.

5.

Alegações genéricas de abusividades de cobranças sem a especificação de quais são elas, somado à falta de indicação do valor do débito e ausência da planilha de cálculo demonstrativa do montante que entende devido, autoriza a rejeição desta arguição.

6.

Configurada a inovação recursal, é defeso ao Tribunal não conhecer da matéria não debatida na origem, sendo arguida somente em grau recursal, por violação ao duplo grau e supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MICHAEL DE CASTRO MELO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru, que, nos autos de Embargos à Execução n. 1000633-64.2023.8.11.0047 ajuizada em desfavor de
BANCO DO BRASIL SA
, julgou improcedente os pedidos da inicial que visava desconstituir o débito objeto da ação de execução de título extrajudicial que lhe move o Apelado.

O Apelante, em suas razões de recurso, aponta os seguintes argumentos de reforma:

1.

Iliquidez do título;

2.

Aplicação do CDC nos contratos bancários;

3.

Abusividade dos encargos pactuados;

4.

Repetição de indébito;

5.

Excesso de execução;

6.

Necessidade de perícia contábil;

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença atacada a fim de julgar procedentes os pedidos da inicial para declarar extinta a ação de execução de título extrajudicial. (ID. 214479789)

Devidamente intimado, o Apelado apresentou contrarrazões em ID. 214479791, arguindo, preliminarmente, violação à dialeticidade recursal e declara indevida a concessão da justiça gratuita e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE: MICHAEL DE CASTRO MELO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

VOTO-PRELIMINAR

Dialeticidade recursal

O Apelado, em contrarrazões, combate o recurso interposto apontando a preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

Contudo, não verifico no caso.

A dialeticidade recursal nasce pela necessidade de o apelante impugnar especificamente os pontos da sentença que entende que merecem reforma. Em outras palavras, prescreve que os argumentos apontados nos recursos tenham pertinência direta com o que foi decidido na sentença recorrida.

Analisando o recurso, verifico que foram impugnados corretamente os fundamentos da sentença e que, apesar de replicar os argumentos já apresentados anteriormente, não se apresentam nem mesmo com identidade de palavras, demonstrando que foram apresentados com o nítido intuito de rebater os fundamentos da sentença.

Dessa forma, não verifico ausência de dialeticidade recursal para o recurso.

Rejeito a preliminar
.

É como voto.

Justiça Gratuita

O Apelado defende que a justiça gratuita anteriormente deferida ao Apelante não possui sustentáculo legal, porquanto este apresenta condições financeiras suficientes para arcar com as custas processuais, de modo que deve ser revogada.

É sabido que a Justiça Gratuita poderá ser revisada e até a qualquer tempo desde que reste demonstrado nos autos a alteração econômica do beneficiário que demonstre capacidade financeira de arcar com as custas processuais sem por em risco o seu sustento e o de sua família.

Revisitando os argumentos para revisão da benesse, verifica-se que o Apelado não se desincumbe de provar suas alegações, limitando-se a afirmar capacidade econômica do Apelante advém da defesa por advogado particular e o fato de ter celebrado contrato de financiamento.

Nenhum dos motivos levantados constituem comprovação de capacidade econômica, portanto, rejeito o pedido de revisão da benesse.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - IMPUGNAÇÃO A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
GRATUITA
OPOSTA EM AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA E RESTITUIÇÃO DE VALORES – ART. 5º, INC. LXXXV DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – LEI Nº 1.060/1950 - DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – CASA PRÓPRIA – REMUNERAÇÃO FIXA – PATROCÍNIO POR
ADVOGADO

PARTICULAR
– PRESUNÇAO LEGAL RELATIVA – CONTRAPROVA NÃO APRESENTADA - ÔNUS DO IMPUGNANTE – INTELIGÊNCIA DA APLICAÇÃO DO ART. 7º DA LEI Nº. 1.060/1950 C/C ART. 333, INC. I DO CPC/1973 – MANUTENÇÃO DA GRATUIDADE – PRECEDENTES STJ E TJMT. RECURSO DESPROVIDO. 1. A declaração de hipossuficiência
econômica
firmada pela Requerente da assistência judiciária ostenta presunção relativa, cabendo à parte adversa, na impugnação ao benefício, demonstrar que a postulante possui
capacidade
para custear as despesas processuais, sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família. Precedentes STJ e TJMT. 2.
No caso presente, a existência de bens ou a condição de vencimentos brutos mensais superior à media nacional e a contratação de
Advogado

particular
para defesa de seus interesses, não são provas suficientes da
capacidade
financeira da Autora/Impugnada/Apelada para custear as despesas do processo judicial, sobretudo quando demonstrado nos autos o dispêndio com despesas extraordinárias e rendimento líquido abaixo da média, posto que o que deve ser apreciado é tão somente a
capacidade
do desembolso de numerário para custear as despesas processuais imediatamente
. Precedentes STJ e TJMT. 3. Recurso desprovido.
(N.U 0004250-36.2015.8.11.0045, , FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/03/2018, Publicado no DJE 21/05/2018) (grifo nosso)

Rejeito o pedido de revisão da assistência judiciária gratuita.

VOTO-MÉRITO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Apelação Cível interposto por
MICHAEL DE CASTRO MELO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru, que, nos autos de Embargos à Execução n. 1000633-64.2023.8.11.0047 ajuizada em desfavor de
BANCO DO BRASIL SA
, julgou improcedente os pedidos da inicial que visava desconstituir o débito objeto da ação de execução de título extrajudicial que lhe move o Apelado.

A Apelante, em suas razões de recurso, afirma que há de ser reconhecida a iliquidez do título; que deve ser considerada a aplicação do CDC aos contratos bancários; defende a abusividade dos encargos pactuados no contrato; alega a existência de excesso de execução; afirma fazer jus à repetição de indébito; e, por fim, discorre sobre a necessidade de realização de perícia contábil.

Pois bem.

Na origem, trata-se de Embargos à Execução apresentado por
MICHAEL DE CASTRO MELO

em desfavor da Ação de Execução de Título Extrajudicial que lhe move o
BANCO DO BRASIL AS para a cobrança da Cédula Rural Pignoratícia n. 40.02309-5 de uma dívida no valor de R$ 99.000,00 (noventa e nove mil reais) a qual seria adimplida em 07 (sete parcelas), com vencimento da primeira em 01/12/2022 e da última em 01/12/2028.

A Ação de Execução foi ajuizada em razão de inadimplemento da obrigação que resultou na antecipação das parcelas vincendas e formou um débito atualizado de R$ 125.169,30 (cento e vinte e cinco mil, cento e sessenta e nove reais e trinta centavos) que agora é discutido.

Interposto Embargos à Execução pelo ora Apelante, o juízo primevo entendeu por julgá-lo improcedente, uma vez que as alegações para extinção do título restaram infundadas, pelo qual agora se recorre.

ILIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO

O Apelante afirma que o título carece de liquidez, já que ausente clareza e precisão quanto ao valor exato da obrigação nele contida, de modo que a ação de execução deve ser declarada extinta.

Tenho que este pedido não mereça amparo.

Isso porque, revisitando a Ação de Execução ajuizada pelo banco Apelado, é possível localizar a planilha do débito exequendo, onde se encontra o valor exato do débito exequendo, qual seja R$ 125.169,30 (cento e vinte e cinco mil, cento e sessenta e nove reais e trinta centavos).

Portanto, não há que se atribuir iliquidez do título apenas por discordar dos encargos de juros e mora nele impostos o que sai da ceara de iliquidez e parte para argumentação de excesso de execução.

Posto isso, sendo certo o título executivo (Cédula Rural Pignoratícia n. 40.02309-5), líquido (R$ 125.169,30), e exigível (comprovado inadimplemento), estão preenchidos os requisitos legais referentes a natureza do título executivo, não havendo que se falar em extinção.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA – RENEGOCIAÇÃO – VIABILIDADE – LEGALIDADE DOS ENCARGOS – QUESTÃO SEPULTADA MEDIANTE APRECIAÇÃO DE RECURSO ESPECIAL (REsp 1902932-MT) INTERPOSTO NA APELAÇÃO N. 0006709-65.2018.8.11.0040 – OCORRÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DO REsp 1902932-MT – NÃO ACOLHIMENTO DAS PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA, DECISÃO SURPRESA E DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – ALONGAMENTO DE DÍVIDA – DIREITO NÃO DEMONSTRADO À LUZ DA LEI N. 9138/95 – MORA EXISTENTE –
TÍTULO
EXECUTIVO
LÍQUIDO
,
CERTO
E
EXIGÍVEL
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS – MANUTENÇÃO – APELO DESPROVIDO.
Não há falar em cerceamento de defesa, afronta ao princípio de vedação de decisão surpresa e de ausência de fundamentação, posto que as questões acerca da legalidade da execução (encargos contratuais e renegociação) se encontram sepultadas, em razão de julgamento de Recurso Especial interposto em sede de Apelação Cível, tendo ocorrido o trânsito em julgado.
Também não há falar em ilegalidade quanto ao alongamento de dívida, pois, nos termos do artigo 373, I, do CPC, cabe àquele que alega o direito o dever de demonstrar o preenchimento dos requisitos, à luz da Lei n. 9.138/95.

Sendo o
título

líquido
,
certo
e
exigível
, e diante da mora, impõe-se a execução do contrato, em razão da prevalência do “pacta sunt servanda”, destacando-se a inviabilidade do CDC, eis que o produtor rural, buscando fomentar a sua produção, não se caracteriza como destinatário final, face à contratação por meio de Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária.

(N.U 0005412-52.2013.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/05/2024, Publicado no DJE 15/05/2024) (grifo nosso)

Afasta-se, portanto, a alegada iliquidez do título.

APLICABILIDADE DO CDC

O Apelante defende que

a atividade que o banco exerce efetivamente é de fornecedor de serviços previsto no artigo 3º caput da referida lei, e, também, no parágrafo 2º que define que serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo inclusive de natureza bancária e financeira.

Dessa forma, requer a aplicação do CDC no presente caso para declarar a nulidade das cláusulas contratuais que oneram excessivamente o consumidor.

A Cédula de Crédito Rural Pignoratícia tem disciplina própria, o Decreto-Lei 167/67, que assim dispõe:

“Art. 9º A cédula de crédito rural é promessa de pagamento em dinheiro, sem ou com garantia real cedularmente constituída, sob as seguintes denominações e modalidades:

I - Cédula Rural Pignoratícia.

II - Cédula Rural Hipotecária.

III - Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária.

IV - Nota de Crédito Rural.

Art. 10. A cédula de crédito rural é título civil, líquido e certo, exigível pela soma dela constante ou do endosso, além dos juros, da comissão de fiscalização, se houver, e demais despesas que o credor fizer para segurança, regularidade e realização de seu direito creditório. (...)

Art. 41. Cabe ação executiva para a cobrança da cédula de crédito rural.”

De forma que compulsando os autos a Cédula Rural Pignoratícia nº
40.02309-5
, (Id 124060826 -
da ação de execução
), foi destinada a aquisição de “
matrizes bovinas para produção de carne
” para subsidiar sua atividade de pecuarista, conforme descrito.

Vale dizer, o crédito rural contratado pelo Apelante, se destinou ao implemento de sua atividade profissional, o que lhes afasta do conceito finalista de consumidor.

E de acordo com a orientação do STJ, o Código Consumerista é inaplicável à circunstância dos autos, porque os executados, no caso específico, não são considerados destinatários finais. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO RURAL. FOMENTO. FORO DE ELEIÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a utilização de recursos de financiamento para fomento da atividade agrícola afasta a condição de destinatário final, afastando a incidência do CDC. 2. No caso dos autos, foi expressamente consignado pelo v. acórdão estadual que a hipótese é de financiamento "destinado à compra de equipamentos destinados à atividade lucrativa do mutuário". Portanto, não incidem as regras do Código de Defesa do Consumidor. 3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 1562552/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 22/11/2017)

Nesse sentido também é a jurisprudência deste tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
CÉDULA RURAL
PIGNORATÍCIA
– AQUISIÇÃO DE
BOVINOS
– INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – DESCABIMENTO –
CUSTEIO PECUÁRIO
-
CRÉDITO DESTINADO A IMPLEMENTAÇÃO DA ATIVIDADE RURAL
–
EXECUTADOS NÃO SÃO CONSIDERADOS DESTINATÁRIOS FINAIS–
CDC
– INAPLICABILIDADE - VULNERABILIDADE TÉCNICA, JURÍDICA OU ECONÔMICA – NÃO DEMONSTRADAS – DECISÃO REFORMADA
– RECURSO PROVIDO

Inaplicável ao caso a legislação consumerista, na medida em que os executados são produtores rurais/pecuaristas, que não atuaram como consumidores finais, ou mesmo demonstraram a sua vulnerabilidade técnica, o que afasta a inversão do ônus da prova.

(N.U 1019534-95.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2021, Publicado no DJE 10/12/2021) (grifo nosso)

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA –
CÉDULA
RURAL

PIGNORATÍCIA
–
CONTRATO E DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO DA DÍVIDA APRESENTADOS - DOCUMENTOS HÁBEIS PARA FUNDAMENTAR A AÇÃO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 247/STJ E ART. 700 CPC –
CRÉDITO
DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATRIZES
BOVINAS
–
CDC
– INAPLICABILIDADE
– INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO – INVIABILIDADE – FALTA DE JUNTADA DO COMPROVANTE DA DISPONILILIZAÇÃO DOS VALORES – ÔNUS DA PROVA CONFERIDO AO RÉU, NOS TERMOS DO ART. 373, II, CPC – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA - FALTA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PRETENSÃO INVIÁVEL PELA VIA RECURSAL ELEITA – RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura, omissa ou com erro material (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.
2
. As disposições do Código de Defesa do Consumidor não se aplicam à relação jurídica estabelecida entre produtor
rural
e instituição financeira, quando o tomador do
crédito
se utiliza da verba para adquirir insumos que fomentem sua atividade produtiva, pois não é considerado destinatário final de produto ou serviço.

3. O contrato de Cédula
Rural

Pignoratícia
assinado pelas partes, além do extrato que demonstra a evolução da dívida, constituem documentos hábeis para fundamentar a ação monitória.
4. Tendo o autor comprovado a existência da relação jurídica alicerçadora do pleito monitório, cumpre ao réu comprovar a existência de fato extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, II), consistente no pagamento da dívida ou na falta de disponibilização dos valores contratados, o que poderia ser facilmente comprovada mediante a apresentação dos extratos da conta de depósito indicada para o
crédito
, o que inocorreu
.
(N.U 1014405-54.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023, Publicado no DJE 04/08/2023) (grifo nosso)

Da mesma maneira, não há nos autos elementos que evidenciem a vulnerabilidade do embargante/apelante perante o banco embargado. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, já firmou o entendimento no sentido da inaplicabilidade do Código Consumerista em casos análogos ao que ora se analisa:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL.
CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL
.
RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE
. HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1.
A jurisprudência desta Corte afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor quando, além de não ter sido demonstrada a hipossuficiência da parte, o serviço de emissão de crédito é utilizado para incremento de atividade econômica, de forma a não evidenciar o seu destinatário final. 2
. É imprescindível a incursão na matéria fático-probatória para a constatação da vulnerabilidade da parte contratante, o que atrai a incidência da Súmula nº 7/STJ. 3. Agravo interno não provido”
(AgInt no AREsp1038061/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 01/09/2017)” – (grifo nosso).

Dessa forma, inaplicável ao caso o código de defesa do consumidor diante da não caracterização de destinatário final ao produtor agrícola que utiliza da Cédula de Crédito Rural para a aquisição de bovinos que incrementam sua atividade de pecuarista.

ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS PACTUADOS – EXCESSO DE EXECUÇÃO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO

Em suma, todos estes argumentos se fundam nos arts. 2, 3, 42, 47, 51, IV, todos do CDC que, como dito no tópico anterior, não é aplicável ao caso em testilha.

O Apelante defende que no caso de manutenção da redação original do contrato, a dívida original alcançaria patamares incalculáveis e inadmissíveis, resultando em lucros excessivos e ilegais para a instituição bancária.

Relata, ainda, desconhecimento sobre a referida forma de cobrança, uma vez que tais valores não haviam sido informados na proposta verbal.

Realça a necessidade de se realizar a repetição de indébito em dobro os valores indevidos que pagou em excesso, uma vez que estaria caracterizada a vantagem manifestamente excessiva pelos encargos de inadimplência em montante excessivo.

Malgrado tais argumentos, o Apelante não aponta quais são os valores abusivos, nem mesmo detalha quais índices aplicados ao contrato que podem ser considerados excessivos e ilegais.

Em suma, nestes tópicos da apelação, limita-se em afirmar que os valores são excessivos e as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, novamente não indicando quais cláusulas do contrato entende indevida.

Além disso, há de se destacar que o Apelante sequer apresenta planilha com o valor que entende devido, tratando-se, portanto, de alegação genérica.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – MONITÓRIA - CONTRATO BANCÁRIO – EMBARGOS MONITÓRIOS - IMPUGNAÇÃO DO DÉBITO - NÃO APRESENTADO O VALOR CORRETO E NÃO JUNTADO O DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DA DÍVIDA - ALEGAÇÃO
GENÉRICA
DE
ABUSIVIDADE
- EMBARGOS REJEITADOS - HONORÁRIOS RECURSAIS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I - Ao contrário do que alega a parte apelante, a instituição financeira apresentou cálculo discriminado da dívida acrescida de
juros
, por sua vez, a parte apelante não indicou sequer o valor que reputa correto inerente a cobrança ora debatida.
II -
As alegações
genéricas
de
abusividades
e cobranças indevidas sem a especificação de quais são elas, somado à falta de indicação do valor do débito e ausência da planilha de cálculo demonstrativa deste, por ocasião da oposição dos embargos monitórios, autoriza a rejeição.

(N.U 1000107-38.2020.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2024, Publicado no DJE 28/05/2024) (grifo nosso)

Dessa forma, alegações genéricas de abusividades de cobranças sem a especificação de quais são elas, somado à falta de indicação do valor do débito e ausência da planilha de cálculo demonstrativa deste, autoriza a rejeição desta arguição.

PERÍCIA CONTÁBIL

Defende a necessidade de perícia contábil como instrumento necessário para a detecção e prevenção de fraudes em contratos e poder evidenciar a abusividade das cláusulas e taxas de juros acima da média do BACEN.

Analisando os autos verificasse que o Apelante argui a necessidade de perícia contábil somente em sede recursal, caracterizando nítida inovação recursal, pratica rechaçada pela jurisprudência desta Corte de Justiça.

Senão vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO – APRESENTAÇÃO DE MERO ATESTADO/ DECLARAÇÃO - PROFISSIONAL NÃO HABILITADO NO CREA – RECURSO PROVIDO.
1. Vistoria nos aparelhos eletrônicos com elaboração de mera declaração genérica e unilateral, emitido por empresa privada de manutenção de eletrodomésticos, afirmando tão somente que “queda e oscilação de energia” gerou o dano nos aparelhos, não é suficiente para demonstrar o nexo de causalidade e a responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica, especialmente por não comprovar que a sobrecarga ocorreu na rede de energia externa.
2. Necessidade de assinatura e identificação do responsável técnico, com expressa menção ao indispensável documento do CREA, respeitando-se os artigos 13 e 14 da Lei Federal 5.194/1966 que regula o exercício da profissão de Engenheiro.

3. Tratando-se de
inovação

recursal
, não pode o tribunal conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

(N.U 1027595-79.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 17/06/2024) (grifo nosso)

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE LTCAT. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MÓVEL
RECURSAL
PELA REALIZAÇÃO DE
PERÍCIA
TÉCNICA.
INOVAÇÃO

RECURSAL
. PEDIDO NÃO REALIZADO NA ORIGEM. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Hipótese em que a parte recorrente se insurge contra a sentença sob o fundamento de que é necessária a realização de
perícia
para confecção de LTCAT, contudo, sem que a matéria fosse trazida na origem.
2.
É incabível a
inovação
da tese inicial com matérias não erigidas em primeiro grau de jurisdição, a fim de resguardar o princípio do duplo grau de jurisdição, o contraditório e a ampla defesa.
3. Recurso não conhecido.

(N.U 1006022-90.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/05/2024, Publicado no DJE 31/05/2024)

Dessa forma, configurada a inovação recursal, é defeso ao Tribunal não conhecer da matéria não debatida na origem, sendo arguida somente em grau recursal, por violação ao duplo grau e supressão de instância.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo inalterada a sentença objurgada
.

Na oportunidade, majoro os honorários recursais para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11 do CPC, ressalvada a sua exigibilidade em razão de justiça gratuita.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024